Tribunal: TJMT
Processo: 1003842-23.2016.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003842-23.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HOMERO DE CARVALHO TEIXEIRA - ME - CNPJ: 19.027.129/0001-11 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ELVIS GALVAO MACHADO - CPF: 025.977.399-96 (ADVOGADO), ANANIAS HUTHER FARIAS - CPF: 571.886.701-10 (APELADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MAURÍCIO (APELADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA EEPSG ANTONIO GUIMARAES BALBINO - CNPJ: 01.996.505/0001-10 (APELADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA ESC.EST. DE I E II GRAUS PROF.ELIZABETH DE F. MAGALHAES - CNPJ: 03.012.639/0001-85 (APELADO), ALLAN VIEIRA ROCHA - CPF: 708.285.711-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA - CNPJ: 07.121.135/0022-89 (APELADO), GUILHERME SAAB LANZA - CPF: 396.228.978-00 (ADVOGADO), ESCOLA ESTADUAL ANTÔNIO GUIMARÃES BALBINO (TERCEIRO INTERESSADO), ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ELIZABETH DE FREITAS MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO SANTOS DA SILVEIRA - CPF: 596.578.800-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), CONSELHO DELIBERATIVO DA ESC.EST. DE I E II GRAUS PROF.ELIZABETH DE F. MAGALHAES - CNPJ: 03.012.639/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – MATÉRIA ANALISADA EM DESPACHO SANEADOR NÃO ATACADO POR AGRAVO – PRECLUSÃO TEMPORAL OPERADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

1. A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido a oportunidade para tanto ou a celeuma já ter sido resolvida pelo Judiciário. Uma vez praticado o ato processual ou decidida a matéria, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

2. Não sendo constatada a existência de conduta ilícita por parte dos requeridos, não subsistem os pedidos de indenizações por danos morais e materiais, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.

3
. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

HOMERO DE CARVALHO TEIXEIRA - ME

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por HOMERO DE CARVALHO TEIXEIRA ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, MM. Juiz Francisco Rogério Barros, que, na Ação Declaratória de Nulidade com pedido de antecipação de tutela cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, o apelante sustenta a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa ao reafirmar a necessidade de prova pericial grafotécnica, que restou indeferida pelo juízo de primeiro grau. No mérito, aduz que não restou comprovada a prestação de serviços, tampouco a sua terceirização, motivo pelo qual entende devidos os danos morais pleiteados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
“PARA REFORMAR A SENTENÇA RECORRIDA, a fim de condena-lo ao pagamento de danos morais, nos moldes pretendidos na petição inicial.”

Contrarrazões apresentadas nos id. 134093203, 134093210, 134093212 e 134093214.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação – id. 181513193.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em seu recurso, a parte apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O apelante alega, em síntese, a nulidade da sentença proferida pelo juízo
a quo
ao argumentando de não ter lhe sido oportunizada a chance de produzir prova pericial grafotécnica.

De início, constata-se que, em sede de despacho saneador (Id 134090197), o magistrado afastou o pedido de prova pericial por entender que as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa, tratando-se de providência desnecessária. Ciente da decisão, o autor deixou transcorrer in albis o prazo recursal, operando-se a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício.

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que o recurso não deve ser conhecido neste tocante.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – QUESTÃO DIRIMIDA NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA – PRECLUSÃO – CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa” (TJ-MT 00010561920148110027 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

De igu
al modo, não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que compete ao juiz, na condição de destinatário da prova, valorar as que se mostrem necessárias ao seu convencimento, nos moldes do artigo 370 do CPC, competindo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, e indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - FALECIMENTO DA SEGURADA – RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PREEXISTENTE – FALTA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ DA SEGURADA NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL NÃO PROVIDO - RECURSO DA RÉ BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prova documental já foi devidamente produzida, mormente porque deve se dar ou com a inicial ou com a contestação, a menos que se trate de documento novo, o que não é o caso dos autos. 2. Ademais, a prova pericial pretendida não é indispensável ao deslinde do feito, isto é, de nada alteraria o que o conjunto probatório contido nos autos indica acerca da existência ou não de má-fé da segurada. 3. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois inocorre cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice. 4. No nosso ordenamento jurídico a má-fé não se presume, necessário se faz a sua comprovação, e conforme os autos, o réu/apelante limitou-se apenas a afirmar que a contratante/segurada agira de má-fé, ocultando que estava acometida de doença grave, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). 5. Assim, tratando-se a hipótese de seguro prestamista, que visa quitar o saldo devedor do empréstimo bancário em caso de sinistro que impossibilite o pagamento das prestações pelo contratante/segurado, e considerando que o seguro em questão possui cobertura por morte natural, após o óbito da segurada deveria a seguradora ter quitado o débito remanescente do contrato, conforme previsto contratualmente. 6. Todavia, na hipótese, não é o autor/apelado credor direto da indenização à qual os réus/apelantes foram condenados, pois, a seguradora deverá, em primeiro lugar, pagar ao Banco do Brasil, beneficiário do seguro, o valor da indenização apurada, em razão da modalidade do seguro contratado, qual seja, prestamista, que visa garantir créditos rurais celebrados pela segurada com a instituição financeira, de modo que, apenas se houver saldo remanescente é que este deve ser pago ao segurado.” (TJ-MT 10007911820198110029 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

Assim, a preliminar não merece p
rosperar.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por HOMERO DE CARVALHO TEIXEIRA ME contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, MM. Juiz Francisco Rogério Barros, que, na Ação Declaratória de Nulidade com pedido de antecipação de tutela cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a presente Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Materiais e Morais foi ajuizada por
HOMERO DE CARVALHO TEIXEIRA - ME
objetivando que fosse declarada a nulidade da relação jurídica com os réus, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral, e danos materiais, sobre todos os valores que foram exigidos do requerente.

A sentença julgou improcedente o pleito inicial com o seguinte fundamento:

“(...)

Nesse contexto, conclui-se que, embora configurada a irregularidade na emissão das notas fiscais em nome da empresa HOMERO DE CARVALHO TEIXEIRA ME, já que as obras foram realizadas por terceiro, não há como afirmar que a parte autora fosse alheia a tal transação, seja porque deu autonomia para que o contador Ananias utiliza-se a senha da empresa para emissão de notas fiscais, ou porque, de alguma forma, autorizou o desconto dos cheques.

Com efeito, os cheques juntados nos autos estão nominais, constando como beneficiário a empresa HOMERO DE CARVALHO TEIXEIRA ME, de modo que para ser depositado em outra conta, seria necessário o endosso por parte do beneficiário (responsável pela empresa).

Anoto que, apesar de a parte autora ter requerido prova pericial para certificar a sua assinatura, não especificou o documento a ser periciado e sequer suscitou a possibilidade de falsificação de endosso dos cheques, situação que se tivesse ocorrido, certamente seria avisada nos autos.

Assim, verifica-se que os depoimentos dos réus coadunam com a prova documental anexadas aos autos, principalmente a do requerido Ananias Huther Farias, ao admitir que emitiu notas fiscais de serviço em nome da

HOMERO DE CARVALHO TEIXEIRA ME, apenas para promover o nome da empresa, facilitando a sua participação em eventuais licitações.

Por outro lado, a parte autora não demonstrou que fosse alheia a emissão de tais notas ficais de serviço em seu nome para serem executados por terceiros.

De outro norte, ainda que o autor comprovasse o seu total desconhecimento sobre os fatos narrados na inicial, não estaria configurado um dos requisitos do dever de indenizar, qual seja, o dano.

Como dito inicialmente, é imprescindível a constatação do dano sofrido pelo autor, do nexo causal existente com a conduta e o agir culposo por parte do réu para que se configure a prática de ato passível de indenização, de modo que, ausente qualquer destes requisitos, emerge, como consequência lógica e jurídica, a improcedência da pretensão inicial.

Não se pode olvidar também que, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, é da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais.

E a parte autora não logrou êxito em comprovar a coexistência dos requisitos acima elencados, mormente no que diz respeito ao dano moral que alega ter sofrido, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

No caso, é incontroverso que as notas fiscais foram emitidas irregularmente. Entretanto, tal conduta, apesar de constituir grave ilícito, não ocasionou danos extrapatrimoniais à autora, ou mesmo aborrecimentos, que se demonstrados, seriam insuficientes para a condenação por danos morais.

A parte autora não provou a existência, em desfavor da empresa, de débito fiscal relativos às notas fiscais em questão, seja por parte do Município ou da Receita Federal. Também não houve o comprometimento de qualquer forma do funcionamento da empresa.

Afastada, portanto, a alegação da parte autora de que a conduta dos réus lhe ocasionou grande período de desassossego e prejuízo. (...)”

In
conformado, o autor se insurge contra a r. decisão por meio do presente recurso de apelação.

Quanto ao mérito, as razões do apelo se fundam na negativa genérica de não ter realizado a contratação com os requeridos, pleiteando a reparação de danos supostamente suportados em decorrência da emissão de 19 notas fiscais, aduzindo que somente teria emitido as notas fiscais de nº 1, 2 e 3, sendo as demais emitidas pelo seu Contador, que se apresentava indevidamente como seu preposto.

Com efeito, em detida análise dos autos, não se identifica qualquer ato ilegal ou irregular pelos requeridos, visto que as escolas públicas e a entidade religiosa ora Apelados cumpriram os requisitos mínimos exigidos na prestação de serviço em questão, já que houve provas suficientes de que os serviços contratados foram realizados e, sobretudo, pagos pelos contratantes – id. 7969161.

Ainda, dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que para cada obra emitiu-se uma nota fiscal de prestação de serviço pela empresa ora apelante contendo a precisa descrição dos serviços realizados em cada unidade educacional, pressupondo-se, assim, a anuência da ora Apelante, eis que, para emissão de nota fiscal eletrônica, é preciso acessar o sistema com seu certificado e senha fornecidos pelo Município.

Por fim, tem-se o fato que para cada nota fiscal questionada, fora acostado aos autos um cheque nominal em favor da empresa ora Apelante, com o valor exato descrito nas referidas notas fiscais – id. 7969173 e seguintes.

Dessa forma, não sendo constatada a existência de conduta ilícita por parte dos requeridos, não subsistem os pedidos de indenizações por danos morais e materiais, mantendo-se incólume a sentença de improcedência.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – GRAVIDEZ DE RISCO – MORTE INTRAUTERINA FETAL – PLEITO IMPROCEDENTE – AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E NASCIMENTO SEM VIDA – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o nascimento sem vida do bebê. 2.
Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais ou morais do profissional médico, entidade hospital ou municipalidade.

(N.U 0011138-84.2014.8.11.0003, ILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL - ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOES - DEMORA NA REALIZAÇÃO CIRURGIA NO JOELHO - PLEITO IMPROCEDENTE – INEXISTENCIA DE ABALO MORAL – SENTENÇA MANTIDA - APELO IMPROVIDO. 1.Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada ao Apelado, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e incapacidade laborativa. 2
.Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 0001271-19.2015.8.11.0040, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Outrossim, destaco que, a partir da causa de pedir do autor, é possível inferir que eventuais irregularidades na emissão das notas fiscais devem ser apuradas quanto à conduta de seu contador, já que, como afirmado pelo apelante, o profissional se apresentava indevidamente como seu preposto.

Ante o exposto, constatada a ausência de ato ilícito pelos requeridos,
nego provimento à parte conhecida do recurso
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 para o advogado de cada requerido, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a cobrança
em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023